Tribunal: STF
Processo: ARE 1428020
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-03-24
Data de publicação: 2023-03-24

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    "APELAÇÃO CÍVEL. RESPONSABILIDADE CIVIL EM ACIDENTE DE TRÂNSITO. AÇÃO INDENIZATÓRIA. COLISÃO FRONTAL ENTRE CAMINHÃO E VEÍCULO AUTOMOTOR. INVASÃO DA PISTA DE MÃO INVERSA. ILEGITIMIDADE PASSIVA DO CONDUTOR. PRECLUSÃO. CULPA DO CONDUTOR RÉU EVIDENCIADA. DANO MATERIAL. DANO MORAL. MONTANTE INDENIZATÓRIO CONCEDIDO À AUTORA MAJORADO. No tocante à ilegitimidade passiva suscitada pelo réu condutor, a preliminar foi rejeitada em decisão interlocutória e o recurso da parte foi desprovido por esta Câmara, operando-se a preclusão da matéria. Caso concreto em que a conclusão alcançada pelo Juízo de origem acerca da responsabilidade civil e da dinâmica do sinistro não comporta qualquer reparo. Isso porque, da análise do caderno probatório, depreende-se que o condutor demandado tinha plena ciência da condição da via naquela localidade e não atentou para os ditames do Código de Trânsito Brasileiro, em especial o art. 28 da referida legislação. Isso porque o condutor demandado perdeu o controle do caminhão, que invadiu a via de mão contrária, vindo a atingir o carro das vítimas, que trafegava regularmente. Ressalva-se que eventual contribuição de terceiro para a ocorrência do sinistro não se mostra capaz de elidir a responsabilidade do causador direto do dano, resguardado o direito de regresso. Inteligência dos artigos 188, inciso II e parágrafo único, 929 e 930 do Código Civil. Em relação ao dano extrapatrimonial, este Colegiado entende, de forma reiterada, que a perda de ente querido e lesões graves, situações que ocorreram em decorrência do sinistro em exame, ensejam o reconhecimento do dano moral "in re ipsa". Peculiaridades do caso concreto que autorizam a manutenção da indenização concedida ao autor (R$ 50.000,00 - cinquenta mil reais) e a majoração do montante indenizatório arbitrado em favor da demandante (de R$ 100.000,00 para R$ 130.000,00 - cem mil reais para cento e trinta mil reais), visto que, além de perder a mãe no acidente de trânsito, sofreu três lesões graves no punho esquerdo, no ombro esquerdo e na coluna lombar. Quanto ao dano material, a documentação evidencia os gastos da autora com hospitalização e procedimentos cirúrgicos, de modo que se mantém a sentença recorrida no ponto. Redimensionamento dos ônus sucumbenciais, sendo provida parcialmente a apelação dos autores e desprovidos os apelos dos réus. APELAÇÃO DOS AUTORES PARCIALMENTE PROVIDA. RECURSOS DOS RÉUS DESPROVIDOS."



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 37, § 6º, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário. Incidência da Súmula 279 do STF. Sobre o tema, a propósito:  



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Administrativo. Acidente de trânsito. Responsabilidade objetiva. Dano moral e material. Dever de indenizar. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Inviável, em recurso extraordinário, o reexame do conjunto fático-probatório da causa. Incidência da Súmula nº 279/STF. 2. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 2% (art. 1.021, § 4º, do CPC)” (ARE nº 1.096.566/PE-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 2/5/18).  



    “DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO. VERIFICAÇÃO DA EXISTÊNCIA DOS ELEMENTOS CONFIGURADORES. SÚMULA 279/STF. 1. A resolução da controvérsia demandaria o reexame dos fatos e do material probatório constantes nos autos, o que é vedado em recurso extraordinário. Incidência da Súmula 279/STF. 2. Agravo regimental a que se nega provimento” (ARE nº 936.614/PE-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Roberto Barroso, DJe de 9/8/16).



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 24 de março de 2023.



Ministra ROSA WEBER



Presidente



Documento assinado digitalmente